Tribunal: TJSP
Processo: 0005914-10.2005.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Responsabilidade Civil. Danos Morais. Prisão ilegal. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Responsabilidade Civil. Danos Morais. Prisão ilegal. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Modificação. Necessidade. Aplicação da Lei no. 11.960/09 com relação aos juros. Sentença que fixou os juros moratórios em 12% ao ano a contar da prolação da decisão. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Correção monetária e Juros de Mora a serem calculados sempre a partir da data do arbitramento. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.